Tribunal: STF
Processo: ARE 1570734
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. Substituição tributária. Cigarros. Tese 228 da repercussão geral. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de tribunal de justiça que manteve a inaplicabilidade da Tese 228 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal em casos de contribuição para PIS-PASEP e COFINS sobre cigarros e cigarrilhas, em regime de substituição tributária.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia acerca da negativa de restituição das diferenças do PIS/COFINS pagas a mais, no regime da substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior a presumida, possui natureza constitucional direta ou, ao contrário, infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



4. A análise do recurso extraordinário, na hipótese, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não provido.